Tribunal: STF
Processo: HC 167633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
INQUÉRITO – AUTOS – INVESTIGADO – ACESSO. Mostra-se inviável negar à defesa acesso a elementos de convicção documentados em inquérito, ressalvados os relativos a diligências em andamento – verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo.



    RESPONSABILIDADE ELEITORAL E PENAL – INDEPENDÊNCIA – INQUÉRITO – JUSTA CAUSA. Decisão de representação eleitoral não repercute no campo criminal, sendo viável a instauração, ante os mesmos acontecimentos, de inquérito voltado à apuração da responsabilidade penal. 



    FATOS – INQUÉRITO – INSTAURAÇÃO. Uma vez surgindo indícios novos de participação em fatos criminosos, ainda que anteriormente arquivada notícia de crime, possível é o prosseguimento das apurações. 



    COMPETÊNCIA – CRIME – NATUREZA. Não demonstrada destinação ou emprego de valores em campanha eleitoral, inviável é assentar existente vínculo entre crimes comuns e eleitorais a caracterizar conexão instrumental apta a justificar a atuação da Justiça especializada. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUÍZO. O julgamento do mérito de habeas corpus prejudica embargos de declaração formalizados contra decisão mediante a qual deferido pedido de medida acauteladora.